Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo recurso prejudicado. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Agravo de Instrumento:

1010596-77.2022.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA
-
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIZABETH MARCIA PORFIRIO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1.
Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH MARCIA PORFIRIO em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para determinar aos Agravados em realizar o exame de angiotomografia das artérias coronárias.

A medida recursal liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 131355741.

O Ministério Público Estadual foi dispensado de manifestar nos autos.

As contrarrazões constam ao ID n. 131980676 pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

As informações foram prestadas ao ID n. 132528694.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“In casu, foram juntados documentos que demonstraram a necessidade a realização do exame de angiotomografia das artérias coronárias, conforme laudo médico colacionado no id. 82499056.

Outrossim, consta no id. 88665763 a informação de que o exame médico pretendido na inicial foi agendado para o dia 28/06/2022, no Centro de Diagnóstico Santa Rosa – IMEDI, o que apenas sacramenta a procedência do pedido.

Neste diapasão, acolho a pretensão deduzida nesta ação, e JULGO PROCEDENTE a ação, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC..”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO o
presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022